Tribunal: TJES
Processo: 5001139-96.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-96.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001139-96.2022.8.08.0044
ORIGEM:
Juízo Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTES:
ANTONIO MARCOS FERREIRA e BANCO PAN S/A
RECORRIDOS:
BANCO PAN S/A e ANTONIO MARCOS FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA PARCIAL.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata sobre a contratação de empréstimo consignado, o qual afirma o autor que não contratou. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e indenização por danos morais.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, assim como a indenização por danos morais.
1.2.
Ambas as partes recorreram. A parte autora interpôs recurso inominado a fim de buscar a repetição de indébito quanto aos valores descontados de seu benefício, bem como a majoração da indenização por danos morais. Por sua vez, em relação ao recurso da parte ré, esta requer a reforma a fim de reconhecer válida e regular a contratação.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à invalidade do negócio jurídico deve ser mantida, além da análise quanto à repetição de indébito e a majoração por danos extrapatrimoniais pleiteada pela parte autora.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
No que se refere ao recurso da parte ré, constata-se que as razões invocadas são insuficientes para alterar o julgado, adotando-se os fundamentos impugnados, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, para a manutenção do ato sentencial.

4.
Por sua vez, em relação ao recurso da parte autora,
a r. sentença merece parcial reforma. No detalhe, a parte autora almeja que a restituição dos valores descontados seja de forma em dobro. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

5.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2022, a restituição deve ser em dobro.

6.
No que diz respeito ao dano moral, a parte autora pugna pela majoração, o que não merece prosperar. De fato, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No entanto, sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, deve ser mantido o valor fixado.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em relação à parte autora
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença para determinar que a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título de contrato de empréstimo consignado entre as partes seja realizada em dobro. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
Por outro lado,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
a
.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)